Tribunal: TJSP
Processo: 1063420-70.2018.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário.
– Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1063420-70.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, sendo Agravante(s) São
Paulo Previdência - Spprev e Agravado(s) Lilian Conceição Lozano Fernandes e outros
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1063420-70.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 46.037
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.037
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
1063420-70.2018.8.26.0053/50000 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
AGRAVADAS: MYRIAN DE LIMA NOBRE
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso extraordinário.
Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão
impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, §
1o). Trata-se de agravo interno interposto SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV (fls. 1/23 - 50000) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea b, do Código de Processo
Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário por reconhecida
identidade da matéria discutida com orientação firmada pela Instância
Superior em julgado sob a técnica dos recursos seriais (RE no
870.947/SE).
Alegou a agravante, em síntese, que o Tema 800/STF (ARE
835833/RG) não teria relação com a hipótese dos autos. Aduziu que as
gratificações semelhantes à Gratificação de Gestão Educacional (GGE)
foram analisadas no Tema 983/STF (ARE 1052570/RG). Aduziu ainda,
que a GGE teria sido instituída como contrapartida das exigências de
qualidade e resultados na atuação dos gestores públicos que trata a Lei
Complementar no 1.256/2015.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1063420-70.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 46.037
3
Não há como conhecer do agravo.
Isso porque o agravo ora analisado apresenta razões
absolutamente dissociadas dos fundamentos da decisão que negou
seguimento ao recurso extremo, não atendendo, assim, o princípio da
dialeticidade, conforme estabelece o art. 932, inc. III, e art. 1.021, § 1o,
ambos do Código de Processo Civil.
Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, à luz do
princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de forma
clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de seu
inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de
forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à
delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da
extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem
como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. Nessa linha, o
entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ,
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do
agravo,
impugnar
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
hostilizada. A necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, combinado com o
art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 (STJ, AgInt no Rec.
Em MS no 43.766/RJ - 2013/0314698-0, j. 17.12.2019, rel. Min.
Regina Helena Costa).
Em face de tais razões, não conheço do agravo interno.
MAGALHÃES COELHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 1063420-70.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 46.037
4
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)